Tribunal: TJSP
Processo: 2373371-50.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Cobrança de Aluguéis - Sem despejo
Órgão julgador: Alfredo Attié
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2024-12-18
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão interlocutória que indefere pedidos de pesquisa de bens e bloqueio das contas da executada. Decisão mantida. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de não admitir a penhora das contas do cônjuge do executado, independente do regime de bens, em razão de não integrar o polo passivo da execução. Violação ao

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. Decisão interlocutória que indefere pedidos de pesquisa de bens e bloqueio das contas da executada. Decisão mantida. O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência no sentido de não admitir a penhora das contas do cônjuge do executado, independente do regime de bens, em razão de não integrar o polo passivo da execução. Violação ao contraditório e à ampla defesa.
RECURSO NÃO PROVIDO.